Tribunal: STJ
Processo: 0805919-68.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862252 - RN (2025
/0048227-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: PAULO CESAR COSTA DA PENHA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: RENATA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
em agravo em recurso especial, por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicando-se
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante demonstrou
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado a fim de
justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, devido à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50120981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ca9f325-1b0f-4acf-94b8-11fe435ca7f0

4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
5. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois o acórdão
embargado não padece dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
7. Não se verifica intuito protelatório ou litigância de má-fé na oposição dos
embargos de declaração, não sendo cabível a aplicação de penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50120981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:40:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ca9f325-1b0f-4acf-94b8-11fe435ca7f0

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862252 - RN (2025
/0048227-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA -
RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO
: PAULO CESAR COSTA DA PENHA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: RENATA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno
em agravo em recurso especial, por falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, aplicando-se
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante demonstrou
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado a fim de
justificar a oposição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, devido à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.
5. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois o acórdão
embargado não padece dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
7. Não se verifica intuito protelatório ou litigância de má-fé na oposição dos
embargos de declaração, não sendo cabível a aplicação de penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. opõe embargos
de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 755-756):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
FALTA DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial deveria ter sido sobrestado
em razão do Tema n. 929 do STJ e que a incidência da Súmula n. 7 do STJ não se
aplicaria ao caso concreto, pois os elementos fáticos são incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido e provido, considerando a alegação de que a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial não foi impugnada em sua integralidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial justifica a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
Tese de julgamento
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 2. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade justifica a aplicação da
Súmula 182 do STJ".
s: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citado
único, I.
:
Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
em
.
26/4/2021

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado
consignou que a instância de origem reconheceu a má-fé por ausência da juntada
aos autos dos contratos celebrados entre as partes, visto que o Tema n. 929 discute
a exigência ou não de má-fé para aplicar a restituição dobrada, porquanto o caso
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

concreto paradigma diz respeito a contratos celebrados de forma fraudulenta,
hipótese totalmente estranha aos autos (fls. 765-766).
Argumenta que, em virtude desse julgamento que ainda irá acontecer,
determinou o sobrestamento dos recursos especiais que discutem a matéria,
porquanto agiu em
a decisão de inadmissão do recurso especial
error in judicando
anteriormente interposto, visto que violou a decisão do STJ que determinou o
sobrestamento dos recursos especiais interpostos sobre a matéria (fls. 766-767).
Afirma que o erro de fato é previsto como situação capaz de ensejar o
cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, porquanto se o
erro de fato é capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada, é razoável que se
considere o erro de fato como situação idônea a desafiar os embargos de
declaração (fls. 770-771).
Requer que se conheça do presente recurso, porquanto tempestivo e
cabível, e, no mérito, o lhe seja dado provimento para, sanando o vício acima
apontado, admitir o recurso especial interposto e, no mérito, dar-lhe provimento.
A parte embargada apresentou impugnação em que alega que a parte
embargante utiliza o recurso para tentar alterar o entendimento do colegiado, visto
que está claro que o embargante é litigante de má-fé, porquanto opõe resistência
injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente
infundado e interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório,
enquadrando-se em três hipóteses do art. 80 do CPC (fls. 776-777).
Requer a rejeição do recurso, bem como a condenação do réu nas multas
previstas nos arts. 81 e § 2o do art. 1.026 do CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, discutindo o mérito do recurso
especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 760-762, destaquei):

Conforme exposto na decisão de fls. 721-722, a parte agravante não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no
agravo em recurso especial, limitou-se a alegar que o recurso deveria ter sido
sobrestado em razão do Tema n. 929 do STJ e a afirmar que não pretende o reexame
das provas e fatos versados nos autos, mas apenas que se aplicasse corretamente as
.
disposições legais aos fatos constantes das decisões ordinárias
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – art. 42,
parágrafo único, do CDC – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o
que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
[...]
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156
26/9/2022
30/9/2022
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , DJe de 17/8/2022
.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Quanto à questão relacionada ao pedido formulado em impugnação,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Em relação ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC,
formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a simples
oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório ou mesmo a litigância temerária, razão
pela qual é incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48799067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/07/2025 16:19:58
Código de Controle do Documento: 8a20d129-395a-4d52-ba00-a0fd0fd2ce1a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.862.252 / RN
Número Registro: 2025/0048227-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08059196820228205001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: PAULO CESAR COSTA DA PENHA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: RENATA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
Documento eletrônico VDA50098908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: e2163752-89da-462c-8edb-190cb182a1e3

VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
EMBARGADO : PAULO CESAR COSTA DA PENHA - ESPÓLIO
EMBARGADO : RENATA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:41:40
Código de Controle do Documento: e2163752-89da-462c-8edb-190cb182a1e3